Tribunal: TJMT
Processo: 0052934-72.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0052934-72.2013.8.11.0041
RECORRENTE: AFG BRASIL S.A.
RECORRIDO: CAMERA AGROALIMENTOS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 36072478), com pedido de efeito suspensivo, interposto por AFG BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 8450180):
“EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO PARA ENTREGA DE SOJA – VENDA FUTURA – EXCESSO DE CHUVAS – MÁ QUALIDADE DO PRODUTO – DESCUMPRIMENTO – PERDAS E DANOS COM AQUISIÇÃO DE OUTROS PRODUTOS PELA COMPRADORA – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – NECESSIDADE DE COMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS – DIFERENÇA ENTRE O VALOR CONTRATADO E O VALOR DA ENTREGA NO LOCAL DETERMINADO – MERA ADEQUAÇÃO DE VALORES – JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA –DATA DO EFETIVO PREJUÍZO – DATA DA ENTREGA DO PRODUTO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e minimamente provido. 1. Nos contratos para fornecimentos de produtos agrícolas para entrega futura, o risco é próprio da natureza do instrumento celebrado entre as partes. Embora prevista no Código Civil, a possibilidade de ser aplicado em tos os contratos a teoria da imprevisão, o risco é próprio do negocio entabulado entre as partes e entre estes reside a questão das intempéries, excesso de chuva que faz perder a qualidade do produto. 2. Sua não entrega ao comprador revela-se quebra do negócio e, neste contexto, demonstrado o prejuízo, imprescindível a condenação do inadimplente em perdas e danos demonstrados nos autos. Juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo. 3. Corrigindo mero erro aritmético em relação aos valores pretendidos e definidos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desenvolvidos pelo advogado depois da provação da sentença – Os alcunhados honorários recursais. 4. Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio. Nele não se cogita a imprevisão. 5. Mantida a sentença, apenas com correção minimamente apurada em face de meros cálculos aritméticos, a rigor do § 11, do artigo 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença. Os alcunhados honorários recursais.” (Ap. 0052934-72.2013.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 25160475 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 30381998).
Alega violação: (i) ao art. 373, I, do CPC, ao argumento de que a parte ora Recorrida, Autora da demanda, não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois não existe prova da aquisição dos grãos ou do valor efetivamente pago e (ii) ao art. 944 do CC, sob a assertiva de que não foram comprovadas as perdas e danos decorrentes do suposto inadimplemento contratual.
Requer a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do § 5o do art. 1.029 do CPC, considerando o “eminente risco em razão da iminência de início da execução provisória, o que poderia gerar sérios prejuízos de difícil reparação à recorrente, uma vez que trata-se de valores consideráveis” (Id. 36072478, p. 15).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que o exame da suposta violação aos arts. 373, I, do CPC, e 944 do CC, fundada na tese de que não restaram comprovados a aquisição dos grãos e valor efetivamente pago, tampouco as perdas e danos decorrentes do suposto inadimplemento contratual, exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, fato que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Ademais, verifica-se que a Recorrente pleiteou o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica, não discorrendo quanto ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação no caso concreto a autorizar a concessão da excepcional suspensividade.
Assim, por entender que não se encontram presentes os requisitos legais previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 6 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v